Tribunal: CARF
Processo: 14041.000211/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000211/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.711 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
IIC INSTITUTO INDEPENDENTE DE CULT. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/03/2007
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÀO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI 8.212/91. CFL 38.
Conforme art. 33, §§2° e 3° da Lei no 8.212, de 24.07.91, constitui obrigação
acessória apresentar os documentos que contenham as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do INSS ou da RFB, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
14041.000211/2008-36, em face da acórdão no 03-25.782, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), em sessão realizada em 16
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000211/2008-36
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000211/2008-36

de julho de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração- AI debcad n 37.064.071-3, lavrado pela fiscalização da
extinta Delegacia da Receita Previdenciária de Brasília - DF, contra a empresa em
epígrafe, consolidado em 27/03/2007, em razão de infração ao dispositivo previsto na
Lei n°. 8.212, de 24.07.91, art. 33, §§2° e 3°, combinado com os arts. 232 e 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n°. 3.048, de 06.05.99.
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 12/15, a Empresa IIC Instituto Independente de
Cultura Ltda deixou de apresentar à fiscalização os documentos solicitados pelos TIAD
— Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, datados de 15/02/2007 e
02/03/2007:
Livros Diário e Razão - Período: 03/1999 a 01 /2007;
Folhas de pagamento:
38.057.261/0001-10 — Período: 06/1999, 02/2003 a 05/2003, 08/2003 a 02/2004,
05/2004, 08/2004 a 01/2007.
38.057.261/0002-00- Período: 03/1999 a 08/1999, 01/2003 a 05/2003, 07/2003 a
02/2004, 07/2004 a 01/2007.
38.057.261/0003-82 — Período: 06/1999 a 08/1999, 03/2004 a 01/2007.
Da penalidade
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, no valor de R$
11.569,42, conforme disposto na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e 102 e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
art. 283, inc. II, alínea "j" e art. 373. Valores atualizados, a partir de 1° de agosto de
2006, pela Portaria MPS n°. 342, de 16/08/2006.
Da Impugnação
Notificada do lançamento em 30/03/2007, a empresa impetrou defesa tempestiva em
16/04/2007, às fls. 25/44, sendo as seguintes as razões de defesa suscitadas contra o AI
em epígrafe:
Preliminarmente, alega que, ao receber toda a documentação, o impugnante buscou
verificar a veracidade dos documentos, para tanto, conforme instrução no MPF-C n °
09375930001, encaminhado em 23/03/07 e recebido em conjunto a tudo demais, entrou
no sitio da previdência social e buscou consultar os documentos que confirmassem os
papéis recebidos. No entanto, o site informou "não haver ação fiscal em andamento, ou
não havia MPF emitido disponível" para os CNPJs envolvidos com a autuada. Julgou
haver erro no site do INSS, e somente em 12/04/07, compareceu pessoalmente à
unidade do INSS e viu que os processos de fato existiam. Assim pleiteia novo prazo de
30 dias para apresentação de defesa, a fim de melhor instruí-la. Alegando ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade.
Alega, ainda decadência para os débitos anteriores ao ano de 2003.
Afirma que a empresa estava inscrita no SIMPLES pelo período abrangido pela
fiscalização. Tendo o Ato Declaratório de exclusão do SIMPLES n° 15.711 sido
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000211/2008-36

impugnado pela defendente. Afirma que essa impugnação ainda não foi julgada e, tendo
em vista seu efeito suspensivo, a inclusão original no SIMPLES persiste.
Desse modo, a pretensão de cobrar da autuadas tributos não-abrangidos pelo SIMPLES
não possui fundamento. Requer seja devolvido o prazo para defesa, oportunizado 30
dias para juntada de documentos, e que os débitos anteriores aos últimos cinco anos
sejam afastados pela decadência.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
mantendo-se parcialmente o crédito tributário, reconhecendo decadência parcial das infrações.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 242/266,
reiterando as alegações expostas em impugnação, quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Nos autos do processo que trata da obrigação principal (processo no
14041.000535/2007-93), julgado na mesma sessão de julgamento que o presente processo, a
matéria atinente a exclusão do simples já foi apreciada, transcrevendo abaixo o voto que proferi:
Exclusão do Simples
Quanto a alegação referente a exclusão do Simples, a DRJ de origem promoveu
diligência para que a Delegacia da Receita Federal em Brasília juntasse resposta à
Solicitação de Revisão da Vedação/Exclusão à Opção pelo SIMPLES - SRS, n°. de
protocolo 01101/00015711.
O despacho da Solicitação de Revisão da Vedação/Exclusão à Opção pelo SIMPLES -
SRS foi juntada aos autos, às fls. 255/257 dos autos digitalizados.
No referido despacho se verifica que a exclusão do Simples foi mantida em razão do
evento “atividade econômica vedada”, confirmando, neste tocante, o Ato Declaratório
no 15.711 de fl. 258. Transcrevo abaixo o item 4 da conclusão do despacho da SRS, que
assim dispõe:
“em conseqüência, entende, salvo melhor juízo, que o evento pendências junto ao INSS
deve ser cancelado, mas a exclusão deve ser mantida, por conta do evento atividade
econômica vedada, com efeitos a partir de 01/03/1999, conforme o que determina o art.
15, inciso II, da Lei n°. 9.317, de 05/12/1996, com a redação dada pelo art. 3°. da Lei
n°. 9.732, de 11/12/1998”.
Portanto, a SRS foi julgada, mantendo a exclusão da empresa no sistema SIMPLES.
Assim, conforme pontuado pela instância julgadora a quo, com relação aos efeitos
retroativos da exclusão da empresa no SIMPLES, o artigo 15, inciso II, da Lei n°. 9.317,
de 05/12/ 1996, foi claro ao definir que os efeitos surgiriam efeitos a partir do mês
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000211/2008-36

subsequente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que de oficio, em virtude de
constatação de situação excludente prevista, à época vigente, nos incisos III a XVIII do
art. 9o, in verbis:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito: -
I - a partir do ano-calendário subseqüente, na hipótese de que trata o inciso I do art. 13;
II - a partir do mês subseqüente ao que for incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9°.
Por tais razões, não merecem reparos o acórdão da DRJ neste tocante, pois a pessoa
jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às empresas em
geral, sendo, portanto, correto o lançamento realizado em face da recorrente.
Portanto, verifica-se que o contribuinte infringiu a obrigação acessória, conforme
art. 33, §§2° e 3° da Lei no.8.212, de 24.07.91, de apresentar os documentos que contenham as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do INSS ou da RFB, na forma por
eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Por tais razões, deve ser mantido o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação acessória.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital